Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000297-43.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: EDETE DE ANACLETO SILVA
Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ e DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DESDE QUE INEXISTENTE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA A IMPOSIÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO N.o 149/03 DO CONTRAN E SÚMULA N.o 312 DO STJ. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA, NA QUAL POSTULA A RECORRENTE EDETE DE ANACLETO SILVA PELA ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N(S)o L43163969, P480170350, F431127131, L430963451, F431107056, F431014175, P48095651 E 000300-E031397619-7455/00, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DO DOCUMENTO CRLV/2019 DE SEU VEÍCULO.
2. DE INÍCIO, IMPERIOSO ESCLARECER QUE, TAL COMO RECONHECIDO NA SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM, NÃO COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL A ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MULTA DE No. 000300-E031397619-7455/00, PORQUANTO AUTUADA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, AUTARQUIA FEDERAL. DE IGUAL MODO, AS INFRAÇÕES AUTUADAS SOB OS NoS. L43163968 E P480170350 JÁ FORAM OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL PRETÉRITA, NA QUAL JÁ HOUVE PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PORTANTO, QUALQUER DISCUSSÃO A RESPEITO DESSAS INFRAÇÕES DEVE OCORRER NOS AUTOS DE No. 1002727-36.2017.8.11.000.
3. REMANESCE, ENTÃO, A ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS INFRAÇÕES AUTUADAS SOB OS No.S F431127131, L430963451, F431107056, F431014175 E P48095651.
4. O PODER JUDICIÁRIO ESTÁ AUTORIZADO A ANALISAR E EXAMINAR O ATO ADMINISTRATIVO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, QUANDO, ENTÃO, PARA ANALISÁ-LAS DEVE ATENTAR PARA O ENTENDIMENTO PACÍFICO NA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA, SEGUNDO O QUAL O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINE NA COBRANÇA DE PENALIDADE DECORRENTE DA MULTA DE TRÂNSITO DEVE ENGLOBAR DUAS NOTIFICAÇÕES. SÚMULA N.o 312 DO STJ.
5. ASSIM, OBRIGATÓRIA E IMPERIOSA É A EXISTÊNCIA DE UMA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO, REFERENTE À AUTUAÇÃO, E DE UMA SEGUNDA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE, A FIM DE POSSIBILITAR A AMPLA DEFESA DO SUPOSTO INFRATOR, RESPEITANDO-SE O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
6. IN CASU, NÃO HÁ PROVA DA OCORRÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR, CONSOANTE DISPOSIÇÃO INSERTA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 132 DO STJ. ALIÁS, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, OS DOCUMENTOS CARREADOS NA PEÇA DEFENSIVA NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE NENHUMA NOTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES DE No. F431127131, L430963451, F431107056, F431014175. COM EFEITO, NÃO HÁ PROVA DE REMESSA POR VIA POSTAL E TAMPOUCO DE POR OUTRO MEIO DIGITAL QUE COMPROVE A REMESSA E O RECEBIMENTO. O QUE HÁ, SIMPLESMENTE, É A INDICAÇÃO DE UMA DATA NO EXTRATO DA INFRAÇÃO, QUE SUPOSTAMENTE CORRESPONDERIA À DATA DA NOTIFICAÇÃO, SEM, CONTUDO, QUALQUER INDÍCIO DE RECEBIMENTO COMO A ASSINATURA DO RECEBEDOR ETC. ALIÁS, O CAMPO DESTINADO “PARA USO DO CORREIO”, POR ONDE SE CONSTATARIA O RECEBIMENTO MEDIANTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA OU O MOTIVO NÃO DO NÃO RECEBIMENTO (MUDOU-SE, ENDEREÇO INSUFICIENTE, ETC.) NÃO SE ENCONTRA PREENCHIDO EM NENHUMA DAS INFRAÇÕES.
7. INFERE-SE, PORTANTO, QUE O PROCEDIMENTO ADOTADO VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PRECONIZADOS NO ART. 5.o, LV DA CRFB/88 E QUE SE ERIGEM EM VIGAS MESTRAS DO ESTADO DE DIREITO, RAZÃO PELA QUAL CABÍVEL A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, E A DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO RECORRIDO.
8. POR FIM, CABE ASSINALAR QUE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE SER ILEGAL O CONDICIONAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA, QUANDO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO CABAL DE QUE O INFRATOR TENHA SIDO NOTIFICADO. NESSE SENTIDO, SEGUE ENUNCIADO DA SÚMULA 127 DO STJ, IN LITTERIS: “É ILEGAL CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA, DA QUAL O INFRATOR NÃO FOI NOTIFICADO.”
9. OCORRE QUE, A DESPEITO DE ILEGAIS AS INFRAÇÕES DE No. F431127131, L430963451, F431107056, F431014175 E P48095651, EXISTEM OUTRAS VIGENTES, A EXEMPLO DAQUELE AUTUADA PELO DNIT, A RESPEITO DO QUAL ESSA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE SUA (I)LEGALIDADE.
9. SENTENÇA REFORMADA.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000297-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDETE DE ANACLETO SILVA - CPF: 786.696.931-00 (RECORRENTE), PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - CPF: 009.322.741-88 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021